Tribunal: TJDFT
Processo: 0729253-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. IMÓVEL. USUCAPIÃO FAMILIAR. REQUISITOS. ABANDONO DO LAR. NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. O art. 1.240-A do Código Civil, incluído pela Lei no 12.424/2011, trouxe a possibilidade de aquisição da propriedade comum entre ex-cônjuges ou ex-companheiros por meio da usucapião familiar, com os seguintes requisitos: a) exercício da posse direta, exclusiva, ininterrupta e sem oposição por mais de 2 (dois) anos; b) imóvel urbano de até 250m2; c) propriedade comum entre os ex-cônjuges ou ex-companheiros; d) utilização para moradia própria ou da família; e) Não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural; f) abandono do lar do ex-cônjuge ou ex-companheiro.
2. O requisito do abandono do lar não se demonstra apenas pelo afastamento físico da residência comum após a separação, mas a saída do lar por um dos conviventes, por mais de 2 anos ininterruptos, sem que seja possível saber o seu paradeiro, deixando a família sem qualquer assistência material e moral. Precedentes.
3. A saída espontânea do apelado, deixando a residência, caracterizou-se apenas como uma separação de fato do casal, em razão da impossibilidade de convívio conjugal até a efetivação do divórcio. Essa situação não demonstra abandono do lar pelo ex-convivente e nem a posse exclusiva do imóvel pela apelante. Precedente.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Recurso conhecido e não provido.